Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei no 13.775/2018 regulamentou a duplicata sob forma escritural, também conhecida como duplicata virtual ou eletrônica ou magnética. Essa alteração legislativa modernizou o tradicional título de crédito, adaptando-o à era digital. A duplicata virtual é uma inovação que permite a emissão e circulação de duplicatas por meio eletrônico, sem a necessidade de sua forma física, o que traz praticidade, agilidade e segurança nas operações comerciais. Apesar dessa desmaterialização, a duplicata virtual é considerada um título executivo extrajudicial, conforme estabelecido no art. 7o da Lei 13.775/18.
2. Quanto à execução da duplicata virtual, o Superior Tribunal de Justiça orientou em precedentes que as duplicatas virtuais possuem força executiva desde que acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço. Isso significa que, para a execução judicial de uma duplicata virtual, é necessário que o título esteja acompanhado desses documentos complementares (certidão do Cartório de Protesto e recibo de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço), que comprovam a relação comercial subjacente e a inadimplência do devedor.
3. Recurso provido. Sentença cassada.